Tribunal: TJES
Processo: 0008962-83.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008962-83.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA FERRARI e outros

APELADO: CONSTRUTORA SANTOS MIRANDA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL APÓS A CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA DO PJE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO CORRETAMENTE FIXADA – INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIA A SER DETERMINADA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
) Preliminar
: Intempestividade do recurso
. Apesar de a intimação eletrônica ter sido encaminhada ao causídico em 19/07/2023,
sua ciência s
omente
foi registrada
no sistema do PJe no dia

31/07/2023
, exaurindo-se o prazo no dia 22/08/2023, levando em conta o feriado ocorrido no dia 11/08/2023. A apelada parte da premissa de que a fluência do prazo foi deflagrada no
dia seguinte ao da expedição da intimação eletrônica
, no que se equivoca, na medida em que a contagem do prazo se inicia a partir do registro da ciência pelo advogado ou, quando não houver, a partir do registro da ciência pelo sistema do PJe. Preliminar rejeitada.

2)
A demandante não postulou a concessão da assistência judiciária gratuita, tanto que comprovou ter recolhido as custas iniciais, além de tê-las complementado por determinação judicial. Após, o processo transcorreu regularmente, sem que a gratuidade fosse requerida durante a sua tramitação, daí porque se trata de mero lapso ou mero material a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais na parte dispositiva da sentença.

3)
Somente após a quantificação do que foi determinado (rectius: abater do valor da condenação o que foi despendido com a contratação de mão de obra, com a demolição, nova execução e reposição dos materiais não reaproveitáveis), poder-se-á mensurar o proveito econômico a ser obtido, de modo que a alegação de que “resultará certamente em saldo negativo em favor da Apelada”, constitui mera conjectura e, ainda que se concretize no procedimento de liquidação de sentença, não se faz necessária qualquer providência além da já determinada na sentença, ao estabelecer o proveito econômico obtido pelas partes como base de cálculo da verba honorária sucumbencial.

4
)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposta por
Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda.
e pelo
Condomínio Residencial Ana Ferrari
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha (fls. 333/336), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (fls. 345/345-v) que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Construtora Santos Miranda Ltda
., julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 94.458,14 (noventa e quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), com o abatimento dos valores despendidos com a contratação de mão de obra, com a demolição, nova execução e reposição dos materiais não reaproveitáveis, desde que devidamente comprovados, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, sustentam as apelantes (Id 8963025), em síntese:
(i)
a apelada não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, em que pese o seu deferimento no Juízo de 1º grau, tanto que efetuou o pagamento das custas processuais ao ingressar com a presente ação;
(ii)
ainda que assim não o fosse, trata-se de pessoa jurídica e, para a concessão do beneplácito, seria necessário que comprovasse sua hipossuficiência financeira; e
(iii)
o proveito econômico obtido, como base de cálculo da verba honorária, deve ser mensurado após a compensação entre as despesas e o montante retido, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Inicio pela preliminar de inadmissibilidade do recurso por ser
intempestivo
, arguida pela apelada em sede de contrarrazões.

1. Preliminar: Intempestividade do recurso.

Em suas contrarrazões, sustenta a apelada ser
intempestivo
o recurso, eis que interposto em 22/08/2023, não obstante o exaurimento do prazo recursal desde o dia 15/08/2023, por terem os advogados da apelante recebido a intimação eletrônica no dia 19/07/2023, com a deflagração do prazo recursal no dia seguinte.

A meu ver, não assiste razão à apelada.

Isso porque, apesar de a intimação eletrônica ter sido encaminhada ao douto causídico em 19/07/2023,
sua ciência s
omente
foi registrada
no sistema do PJe
no dia

31/07/2023
, exaurindo-se o prazo no dia 22/08/2023, levando em conta o feriado ocorrido no dia 11/08/2023.

Como se observa, a apelada parte da premissa de que a fluência do prazo foi deflagrada no
dia seguinte ao da expedição da intimação eletrônica
, no que se equivoca, com a devida vênia, na medida em que a contagem do prazo se inicia a partir do registro da ciência pelo advogado ou, quando não houver, a partir do registro da ciência pelo sistema do PJe.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar suscitada em sede de contrarrazões
, por ser tempestiva a
apelação cível
interposta.

É como voto
.

2. Mérito

O mérito recursal é singelo e versa sobre apenas dois pontos:
(i)
assistência judiciária gratuita; e
(ii)
base de cálculo da verba honorária.

A começar pela assistência judiciária gratuita, alega a apelante ter ocorrido a suspensão dos ônus sucumbenciais no tocante a parcela a que foi condenada a autora, dada a sucumbência recíproca, sem, contudo, ter o beneplácito sido por ela requerido.

De fato, tem razão a apelante.

Do compulsar dos autos físicos digitalizados, verifico que a demandante não postulou a concessão da assistência judiciária gratuita, tanto que comprovou ter recolhido as custas iniciais (fl. 76), além de tê-las complementado por determinação judicial (fl. 86). Após, o processo transcorreu regularmente, sem que a gratuidade fosse requerida durante a sua tramitação, daí porque considero se tratar de mero lapso a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais na parte dispositiva da sentença.

De mais a mais, nada disse a respeito a apelada em suas contrarrazões, o que reforça a observação de que a exigibilidade dos ônus sucumbenciais foi suspensa por mero equívoco ou erro material, máxime por se tratar de pessoa jurídica que, ao que tudo indica, não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, tanto que não os postulou.

Na sequência, argumenta a apelante que o proveito econômico obtido pelas partes deve ser mensurado após a compensação entre as despesas e o montante retido, conforme se apurar em liquidação de sentença, por considerar que não se materializará, em saldo positivo, para fins de fixação da verba sucumbencial.

Salvo melhor juízo, é desnecessária a pretendida reforma da sentença neste particular. Explico.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa, por exemplo.

In casu
, a sentença fixou o percentual devido a título de verba honorária (10%) a que farão jus os doutos advogados, em virtude da sucumbência recíproca entre as partes e, para fins de base de cálculo, determinou que seja o proveito econômico obtido por elas, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Conforme já antecipei, a sentença não merece reparo, uma vez que somente após a quantificação do que foi determinado (
rectius
: abater do valor da condenação o que foi despendido com a contratação de mão de obra, com a demolição, nova execução e reposição dos materiais não reaproveitáveis), poder-se-á mensurar o proveito econômico a ser obtido, de modo que a alegação de que “
resultará certamente em saldo negativo em favor da Apelada
” (Id 8963025, p. 6) constitui mera conjectura e, ainda que se concretize no procedimento de liquidação de sentença, não se faz necessária qualquer providência além da já determinada na sentença, repito, estabelecer o proveito econômico obtido pelas partes como base de cálculo da verba honorária sucumbencial.

Ante o exposto, nada mais havendo a ser examinado,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento parcial
, tão somente, para excluir a determinação de que seja suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, por não se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO